Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706989-57.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA FIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para debater sobre a alegação de perda superveniente do objeto em razão da discordância apresentada pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 48605729 e 48650134). As partes deverão manifestar-se sobre a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios após as manifestações. Venham conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator